Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL AIRBNB. ERRO EVIDENTE. NÃO VINCULAÇÃO DA OFERTA. CANCELAMENTO DA RESERVA PELO ANFITRIÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor “[t]oda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
2. A ratio subjacente ao princípio da vinculação da oferta – corolário da boa-fé objetiva - repousa na ideia de proteção às legítimas expectativas do consumidor criadas pela publicidade do fornecedor.
3. Não atende a essa dinâmica, todavia, a oferta veiculada com evidente erro no preço, uma vez que a boa-fé opera sempre em via de mão dupla, evitando assim que a almejada proteção de legítimas expectativas implemente desequilibro na relação jurídica e enriquecimento indevido por parte do consumidor.
4. Na hipótese, o autor pagou R$ 328,04 por duas diárias de hospedagem na cidade de Jericoacoara/CE, para quatro pessoas, para as festas de Réveillon (31/12/2024 a 2/1/2025). No dia seguinte, o preço foi alterado para R$ 2.290,78. Em consulta a sites de reserva de hospedagem da internet, verificou-se que o preço mínimo da diária para essa época do ano pode variar entre R$ 900 a R$ 5.000,00.
5. Evidente, assim, o erro grosseiro e de fácil constatação, insuscetível de vincular o anunciante e conferir força obrigacional à pretensão de cumprimento forçado da oferta. Inclusive porque as datas pretendidas já foram ultrapassadas.
6. O contexto dos autos é incompatível com a pretensão de reparação por danos morais, que exige reflexos ponderáveis nos atributos da personalidade, sobretudo porque o cancelamento unilateral da reserva ocorreu no dia seguinte da contratação e três meses antes da data pretendida, possibilitando ao autor reorganizar a viagem. Além disso, não há notícia de qualquer consequência relevante nos autos.
7. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.